Tribunal: TJES
Processo: 0040874-44.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040874-44.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ALTAIR ALVES PINTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0040874-44.2009.8.08.0024

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ALTAIR ALVES PINTO

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE REJEITADA. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL JUDICIAL SOBRE SINDICÂNCIA INTERNA. VENDA DO SALVADO APÓS RECUSA DE COBERTURA. ABATIMENTO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DO ÍNDICE CONTRATUAL (IPCA/IBGE). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ALTAIR ALVES PINTO, condenou a seguradora ao pagamento da indenização integral do seguro veicular, correspondente a 110% do valor do veículo segundo a Tabela FIPE à data do sinistro, com correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, determinando o decote do valor do salvado. A apelante alegou tentativa de fraude, irregularidades na dinâmica do sinistro e violação contratual pela venda do salvado, insurgindo-se ainda quanto ao índice de correção monetária e à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:
(i) definir se a seguradora tem o dever de indenizar o segurado pelo sinistro, ante alegação de fraude;
(ii) estabelecer se a venda do salvado pelo segurado implica perda integral da indenização ou mera dedução do valor obtido;
(iii) determinar o índice de correção monetária aplicável e a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, confirma a dinâmica do acidente narrada pelo segurado e demonstra o nexo causal entre as avarias e o sinistro, afastando a alegação de fraude.

4.O laudo pericial judicial prevalece sobre sindicância interna unilateral da seguradora, por se tratar de prova técnica imparcial e sujeita ao controle das partes.

5.A jurisprudência reconhece que o laudo judicial, elaborado por perito equidistante das partes, deve ser prestigiado quando não infirmado por outros elementos probatórios idôneos.

6.A venda do salvado pelo segurado, realizada após a recusa formal da seguradora em indenizar, não acarreta a perda total do direito à indenização, devendo apenas ser deduzido o valor obtido da indenização devida, em observância à boa-fé e à vedação ao enriquecimento sem causa.

7.A correção monetária deve observar o índice previsto contratualmente (IPCA/IBGE), conforme cláusula expressa nas Condições Gerais do Seguro, inexistindo abusividade na estipulação.

8.Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC, uma vez que a sentença possui conteúdo condenatório patrimonial mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A prova pericial judicial prevalece sobre sindicância unilateral da seguradora quando realizada sob contraditório e com adequada fundamentação técnica.

2.A venda do salvado após a recusa da indenização não implica perda do direito ao seguro, devendo apenas ser abatido o valor obtido.

3.Em contratos de seguro, prevalece o índice de correção monetária pactuado entre as partes, salvo cláusula abusiva.

4.Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 145, 479 e 85, §2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0012848-10.2020.8.16.0030, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 24.08.2024;
TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.14.021000-7/002, Rel. Des. Fernando Lins, j. 19.03.2019;
TJDFT, Apelação Cível nº 0006788-02.2016.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 14.12.2023;
STJ, AgInt na AR nº 5851/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da r. sentença (ID 15530666) proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ALTAIR ALVES PINTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização integral do seguro veicular, correspondente a 110% do valor do veículo na Tabela FIPE na data do sinistro (29/11/2008) , com correção monetária pelo IGP-M desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, determinando o decote do valor atualizado do salvado.

Em suas razões recursais (ID 15530676), a Apelante sustenta, em síntese, a) a perda do direito à indenização por parte do segurado em razão de irregularidades e divergências entre a dinâmica do sinistro por ele apresentada e os danos verificados no veículo, o que configuraria violação da boa-fé contratual e tentativa de fraude; b) o magistrado não deveria ter se baseado exclusivamente na perícia judicial em detrimento da sindicância interna que apontou irregularidades; c) a venda do salvado pelo segurado configurou quebra de obrigação contratual, o que deveria acarretar a perda total do direito à indenização, e não apenas o abatimento do valor.

Subsidiariamente, insurge-se contra a utilização do IGP-M como índice de correção monetária, defendendo a aplicação do IPCA/IBGE e contra a base de cálculo dos honorários de sucumbência, que foram fixados sobre o valor da causa, pugnando para que incidam sobre o valor da condenação.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 15530681), pugnando pela manutenção integral da sentença. Defende a prevalência da prova pericial judicial, que confirmou a sua versão dos fatos, sobre a sindicância unilateral da seguradora.

Sustenta que a venda do salvado ocorreu de boa-fé, após a negativa da seguradora e prévia notificação, sendo correta a decisão de apenas abater o valor, bem como a aplicação adequada dos critérios de correção monetária e de fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Rememoro que se trata de ação de cobrança ajuizada por
ALTAIR ALVES PINTO
alegando, em síntese, que mantinha com a ré,
ALLIANZ SEGUROS S/A
, contrato de seguro do veículo TOYOTA HILUX SW4, placa LCM-2899, ano 1998, conforme Apólice nº 03.31.1057810.

Narrou que, em 29/11/2008, o veículo sofreu um acidente que resultou em perda total. Após regular o sinistro administrativamente, a seguradora negou o pagamento da indenização em 12/03/2009, sob a justificativa de que "as declarações prestadas no aviso de sinistro não correspondiam com a realidade dos fatos".

Requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 83.294,60, correspondente a 110% do valor do veículo na Tabela FIPE, mais a cobertura para blindagem, descontado o valor obtido com a venda do salvado.

Regularmente citada, a seguradora ré, ora Apelante, apresentou contestação (fls. 60/93), alegando ausente direito à indenização por violação do princípio da boa-fé, sustentando a existência de divergências entre a dinâmica do acidente narrada pelo autor e as avarias apresentadas pelo veículo, o que indicaria fraude.

Alegou, ainda, a ausência de cobertura para blindagem e o descumprimento contratual por parte do autor ao vender o salvado sem a anuência da ré.

Após a réplica (fls. 194/210), foi realizada audiência preliminar em 14/04/2011 (fls. 224), na qual, frustrada a conciliação, foram fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova pericial, sendo nomeado perito do juízo o Sr. Marco Aurélio Silva Siviero.

Laudo pericial juntado às fls. 256/271.

A seguradora ré impugnou o laudo (fls. 274/278), tendo o autor se manifestado sobre a impugnação (fls. 311/312) e o perito prestado esclarecimentos (fls. 323/324).

A impugnação ao laudo foi rejeitada pela decisão de fls. 330.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 334) foi colhido o depoimento pessoal do autor.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença (ID 15530666), que a) condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização integral do seguro veicular, correspondente a 110% do valor do veículo na Tabela FIPE na data do sinistro (29/11/2008), com correção monetária pelo IGP-M desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, determinando o decote do valor atualizado do salvado; b) julgou improcedente o pedido de danos morais e c) condenou as partes de forma
pro rata
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Vejamos trecho da referida sentença:

“Fixados os pontos controvertidos em audiência (fl. 224) e realizada a perícia técnica nos autos, restou informado pelo expert que:

“Considerando as avarias, o veículo ao derrapar em uma curva, o setor que sofreu o primeiro impacto foi o direito, frontal e lateral, tendo após o embate, girando sobre o seu eixo, por declínio do terreno e tombado, causando os outros danos.
”

“12.
Considerando a dinâmica apresentada pelo segurado nestes autos, seria possível resultar nas avarias indicadas pelas fotografias inclusas
?

Resposta
:
Conforme exames no local, sim
. Quanto à ilustração, os danos são evidentes nas fotografias anexadas das fls. 179/189 dos autos [...]”

E concluiu o perito que há graves avarias no veículo sinistrado, dentre tantas asseverou que:
“devido ao impacto sofrido pelo veículo, o mesmo apresenta danos na sua estrutura, ou seja, o seu chassi também apresenta desalinhamento e empeno [...]”
.

Nesse ponto, registro não olvidar o fato de que, mesmo em causas como a dos autos, onde a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao magistrado para formar sua convicção (art. 145, do CPC), o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo serve apenas como uma fonte de informação, não havendo adstrição ao laudo.

É dizer, pode o magistrado discordar do laudo pericial, desde que ele não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto daquele indicado no laudo pericial.

In casu, porém, entende este julgador que o laudo apresentado, ao contrário do alegado pela parte requerida, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, é claro quanto às observações e respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados pelas partes, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pelo expert.

Assim, de rigor o reconhecimento do direito autoral à percepção da quantia integral contratada pelo bem sinistrado, segundo a Tabela Fipe, com fator de reajuste em 110%, corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do sinistro (29/11/2008) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com o decote do valor apurado pelo salvado, em razão da venda comunicada nos autos.

No que tange ao
dano moral
, tenho que a recusa indevida da indenização securitária configura vício de qualidade do serviço, apto ao reconhecimento do dano moral, todavia, cumpre ao consumidor a prova do alegado.

Na hipótese dos autos, em consonância com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, entende este magistrado não ser devida a concessão de indenização por dano moral, eis que a parte autora não trouxe aos autos provas de que a situação gerou-lhe constrangimentos maiores do que o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, sem mais delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento integral do seguro veicular contratado, segundo seu valor na Tabela Fipe, com fator de reajuste em 110%, corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do sinistro (29/11/2008) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com o decote do valor atualizado do salvado, em razão da venda comunicada nos autos. Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes, pro rata, ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2°, do CPC.”

Irresignada, a requerida
ALLIANZ SEGUROS S/A
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

1.DO DEVER DE INDENIZAR

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a seguradora Apelante possui o dever de indenizar o Apelado pelo sinistro ocorrido com seu veículo e, em caso afirmativo, se a sentença merece reparo quanto ao índice de correção monetária e à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

A Apelante fundamenta sua recusa ao pagamento da indenização na tese de fraude por parte do segurado, alegando que a dinâmica do acidente narrada não condiz com as avarias encontradas no veículo.

Contudo, a questão foi devidamente elucidada pela prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial (fls. 256/271) foi categórico ao confirmar a versão dos fatos apresentada pelo autor. O
expert
concluiu a seguinte dinâmica do acidente:

"9. No caso de uma perda do controle direcional do V1, de acordo com o demonstrativo presente no croqui elaborado pela autoridade competente, o qual indica o possível posicionamento do veículo (com base nas declarações do condutor do V1), qual a face (lateral) do veículo ficaria exposta ao contato? Ilustrar a resposta através de croqui demonstrativo.

Resposta
- Considerando as avarias, o veículo ao derrapar em uma curva, o setor que sofreu o primeiro impacto foi o direito, frontal e lateral, tendo após o embate, girando sobre o seu eixo, por declínio do terreno e tombado, causando os outros danos.” (fl. 264)

Questionado especificamente se a dinâmica apresentada pelo segurado poderia resultar nas avarias indicadas, o perito respondeu afirmativamente, declarando que "Conforme exames no local, sim":

3. Queira o Senhor Perito nos informar, se existe nexo causal entre as avarias e o acidente descrito nos autos?

Resposta
- Conforme constatou “in loco”,
Sim.
(fl. 259)

Ao ser indagado se as avarias guardavam
nexo de causalidade
com o evento e se eram típicas de colisão contra uma cerca de arame farpado, o perito respondeu
afirmativamente
:

"13. As avarias apresentadas em diversos pontos do carro segurado guardam nexo de causalidade com o evento noticiado nestes autos? E tais avarias são típicas de impactos de um automóvel contra uma “cerca” de arame farpado? Favor justificar a resposta com ilustrações.

Resposta – Sim. Sim.
Quanto à ilustração, os danos são evidentes nas fotografias anexadas das fls. 179/189 dos autos, que
ilustram as referidas avarias e o local do acidente,
que foi verificado por este perito." (fl. 266)

Pontua-se que a prova pericial, efetuada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre os laudos e sindicâncias unilaterais elaborados pela própria parte interessada.

Em demandas dessa natureza, a prova pericial assume papel de destaque, pois visa a levar ao julgador, de forma imparcial e equidistante das partes, os conhecimentos técnicos necessários para a elucidação de fatos cuja apreensão depende de expertise científica.

O perito judicial atua como um auxiliar do juízo, e seu laudo, produzido sob o crivo do contraditório, constitui o elemento probatório mais abalizado para a aferição da incapacidade e do nexo de causalidade.

Portanto, o magistrado primevo não ignorou as demais provas, mas, de forma correta, conferiu maior peso à prova pericial judicial, por sua natureza imparcial e técnica.

Inclusive, a jurisprudência pátria possui entendimento de que a prova pericial conduzida pelo Julgador, com possibilidade de contraditório, prevalece sobre os demais documentos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO E POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ . PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SOBRE O LAUDO PERICIAL OFICIAL. DESCABIMENTO.
LAUDO UNILATERAL ELABORADO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. VERIFICAÇÃO IN LOCO REALIZADA POR OCASIÃO DA REGULAÇÃO DO SINISTRO . PROVA ISOLADA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O LAUDO OFICIAL
.
CULPA PELO ACIDENTE CONFESSADA PELO MOTORISTA SEGURADO. LAUDO PERICIAL CONVINCENTE E CONCLUSIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00128481020208160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 24/08/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

“[...] a

prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes
, quando verificada a higidez técnica do laudo e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado. Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido [...] (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 28/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO . MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVA PERICIAL . PREVALÊNCIA SOBRE OUTROS LAUDOS MÉDICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE INVALIDEZ. PARÂMETRO . TABELA CONTIDA NO REGULAMENTO DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo na eventualidade de motivo relevante constante dos autos, segundo inteligência do art . 479 do Código de Processo Civil, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, revelando-se, portanto, imparcial e com mais credibilidade, pois detentor de conhecimentos técnicos necessários à resolução da controvérsia. Assim, não havendo motivos para se afastar a conclusão do perito do juízo, ela deve ser prestigiada.
2. Aplica-se ao caso a Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente por Acidente constante no Regulamento do Plano, devendo a indenização ser calculada mediante a incidência da porcentagem prevista na tabela para o diagnóstico do segurado sobre o grau de redução funcional apresentado em decorrência do sinistro . 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0006788-02.2016 .8.07.0001 1797829, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 14/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2024)

Portanto, diante da juntada da prova pericial realizada em juízo que desconstituiu os fatos alegados pela Apelante, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Da mesma forma, não prospera o argumento de que a venda do salvado pelo segurado acarretaria a perda integral do direito à indenização.

Conforme se extrai dos autos, o autor notificou a seguradora de sua intenção de vender o salvado em 02/02/2009 (fl. 41), obtendo a resposta negativa da indenização apenas em 12/03/2009 (fl. 45). A venda ocorreu somente em 03/11/2009 (fl. 43), quase um ano após o sinistro e meses após a recusa formal da seguradora.

A conduta do segurado de mitigar os próprios prejuízos, vendendo a sucata de um bem inutilizado e que gerava custos, após a recusa da seguradora em cumprir sua parte no contrato, não pode ser penalizada com a perda total do direito à indenização.

A solução adotada na sentença, de abater o valor obtido com a venda do montante da indenização, mostra-se a mais justa e equânime, pois recompõe o patrimônio do segurado nos limites da apólice e evita seu enriquecimento ilícito. Vejamos a jurisprudência pátria nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO CONDUZIDO EM EXCESSO DE VELOCIDADE - AUSÊNCIA DE CAUTELA - CULPA DO RÉU - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - TABELA FIPE - VENDA DO SALVADO - DEDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que o querido conduzia o veículo em excesso de velocidade e sem a cautela devida, este deve ser responsabilizado pelo acidente automobilístico descrito nos autos. Tendo em vista que a parte requerida não se insurgiu em face da alegação da parte autora no sentido de que o acidente automobilístico ensejou a perda do total do veículo, deve ser admitido como verdadeiro tal fato nos moldes do art. 341, caput, do CPC .
O valor da indenização por danos materiais, na hipótese de perda total do veículo, deve ter como parâmetro a Tabela Fipe, deduzido o importe recebido em decorrência da alienação do salvado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 01698111220158130707 1.0000.24 .140142-1/001, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 10/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DO SALVADO .
ILEGITIMIDADE ATIVA. PREQUESTIONAMENTO. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Comprovada a culpa da ré pelo acidente narrado nos autos,
o dano e o nexo de causalidade, deve ser reconhecido o dever de indenizar. Danos materiais. Dedução do valor de venda do salvado.
Do prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos indicados pela parte . PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70067642439, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 15-06-2016) (TJ-RS - Apelação: 00000000070067642439 PORTO ALEGRE, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 15/06/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2016)

Pelo exposto, mantenho a condenação da requerida ao pagamento integral do seguro veicular contratado, com o desconto do valor atualizado do salvado.

2.DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A Apelante insurge-se, ainda, contra o índice de correção monetária e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Nesses pontos, assiste-lhe razão.

A sentença determinou que o valor da condenação fosse corrigido monetariamente pelo IGP-M. A Apelante sustenta que o índice pactuado no contrato é o IPCA/IBGE.

Por outro lado, defende o Apelado a manutenção do IGP-M, sob o argumento de que este índice refletiria melhor a realidade econômica, não podendo a previsão contratual se sobrepor à necessidade de uma justa recomposição do valor da moeda.

Analisando as Condições Gerais do Seguro, na cláusula 9, alínea "d.1", verifica-se que há previsão expressa para que, em caso de indenização de sinistros, a correção monetária incida "de acordo com a variação do IPCA/IBGE, calculado pró rata dia":

“
9. Correção de Valores
- Os valores relativos a este contrato de seguros estão sujeitos à correção monetária e/ou juros moratórios, de acordo com as seguintes regras:

d)
em caso de indenização de sinistros, ocorrida após o prazo previsto no subitem 1.4 Prazo para liquidação do sinistro, incidirão:

d.1)
correção monetária, a partir da data de ocorrência do sinistro, de acordo com a variação do IPCA/IBGE, calculado pró rata dia“

Tratando-se de relação contratual, e não havendo abusividade na cláusula, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Desta forma, a sentença merece reforma neste ponto para
adequar o índice de correção monetária ao previsto no contrato.

3.DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que diz respeito aos honorários, alega a seguradora que estes devem ser fixados a partir do valor da condenação, e não com base no valor da causa.
A esse respeito, o julgador de origem os fixou nos seguintes termos:

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes, pro rata, ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2°, do CPC.

Segundo o art. 85, § 2º, do CPC, os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A jurisprudência do STJ entende que o arbitramento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a
ordem de preferência
estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, deve seguir os seguintes critérios objetivos:
1º)
nas causas em que houver condenação, esse é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento);
2º)
nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e
3º)
não sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART . 85, § 2º, DO CPC/2015. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Segundo o art. 85, § 2º, do CPC/2015, os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2 . A jurisprudência do STJ entende que o arbitramento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, deve seguir os seguintes critérios objetivos: 1º) nas causas em que houver condenação, esse é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento); 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.
3. Agravo interno parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico aferido, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico, para que sejam fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art . 85, §§ 2º, 3º e 6º, do CPC/2015. (STJ - AgInt na AR: 5851 PR 2016/0192475-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 01/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

No presente caso, a sentença proferiu comando condenatório de natureza patrimonial, ainda que seu valor exato dependa de cálculos a serem realizados em fase de liquidação. A condenação consiste no pagamento da indenização securitária (110% do valor do veículo na Tabela FIPE na data do sinistro), com a dedução do valor atualizado do salvado. Portanto, há um valor da condenação perfeitamente mensurável, o que atrai a incidência da primeira e principal hipótese do § 2º do art. 85 do CPC.

Ao fixar os honorários sobre o valor da causa, o juízo
a quo
não seguiu a ordem legal de preferência sem apresentar justificativa para a impossibilidade de se utilizar o valor da condenação.

Assim, a sentença deve ser reformada para que os honorários de sucumbência, devidos por ambas as partes em razão da sucumbência recíproca, incidam sobre o
valor da condenação
a ser apurado.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença apenas para:
a)
determinar que a
correção monetária
sobre o valor da condenação incida pelo índice
IPCA/IBGE
, a partir da data do sinistro;
b)
determinar que os
honorários advocatícios de sucumbência
, fixados em 10%, incidam sobre o
valor da condenação
a ser apurado em liquidação de sentença, mantida a distribuição
pro rata
entre as partes.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido parcialmente o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.